Tribunal: STF
Processo: AI 135023
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-10-30
Data de publicação: 1990-10-30

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. PROCESSO  CIVIL.  COISA  JULGADA.  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. Constituição, artigo 5., XXXVI.
         I. - Alegação no sentido de que, em processo de execução de
sentença, não teria a decisão, que interpretou e delimitou o  alcance
do julgado exequendo, guardado fidelidade  a  este,  não  autoriza  o
recurso extraordinário, senao  quando  a  decisão  afronta,  de  modo
direto, a  autoridade  e  o  conteudo  da  "  res  judicata"  (RE  n.
117.991-1-DF,  Relator  Ministro  Sepúlveda  Pertence,  em  "DJ"   de
25.9.90).
         II. - Agravo regimental improvido.::